Tribunal: STF
Processo: RE 1396225
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 3-4):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA. 



    I) Não se tem um ato concreto com a edição da Lei Estadual n. 3.687/2009 que apenas dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, não se confundindo com a pretensão deduzida de examinar as atribuições de fato exercidas pelos servidores ocupantes dos cargos de analista judiciário com aqueles de técnico de nível superior para declarar a equivalência de funções e equiparar as remunerações como reconhecido na Lei n. 4.834/2016, esta sim de efeitos concretos.



    II) Prejudicial rejeitada.



    PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – DIREITO ASSEGURADO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – JUSTIFICATIVA INAPTA PARA AFASTAR DIREITOS DE SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO JUNTAMENTE COM A REMESSA NECESSÁRIA. 



    I) Havendo pretensão de equiparação salarial entre cargos distintos com atribuições semelhantes não há que se falar em ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, ou enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF, uma vez que o que está se garantindo é uma adequada remuneração pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    II) Constatado que, desde a origem, os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função reconhecido pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado.



    III) Não prospera o argumento do Estado de desconto do repasse do duodécimo ao Poder Judiciário da quantia referente as verbas a serem pagas às servidoras autoras, tendo em vista que o Poder Judiciário não possui personalidade jurídica, sendo um órgão dentro da estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul.



    IV) Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei e reconhecidos pela Administração Pública. Precedentes." (STJ, AgRg no RMS 30.424/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014)



    V) Às dívidas fazendárias aplica-se a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, observando-se, contudo, a inconstitucionalidade e modulação dos efeitos declaradas pelo STF nas ADINs nºs. 4425 e 4357, raciocínio esse ratificado pelo RE 870.947/SE, objeto de repercussão geral, e REsp n. 1495146/MG, decidido em sede de representativo de controvérsia, que determina para as dívidas oriundas de servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.



    VI) Adota-se como termo inicial dos juros de mora a data da citação.



    VII) Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar juros de mora a partir da citação, juntamente com a remessa necessária.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 6-7):



    “É situação jurídica incontroversa de que não se tratam dos mesmos cargos, cargo de Analista Judiciário – área fim; e cargos de Técnico de Nível Superior. Não há similitude de atribuições. Além das atribuições, o grau de complexidade e a responsabilidade para o exercício do cargo de Técnico de Nível Superior são diversos do cargo ocupado pelas autoras, de Analista Judiciário.



    A questão central ora discutida refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Ora, como se sabe, a Carta Magna de 1988, em seu art. 37, inciso X, exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos.



    (…)



    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 24).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.126 (ARE 1.278.713-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 40).



    Recebidos os autos na origem, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 46, p. 12). A Turma Julgadora considerou que o tema da sistemática de repercussão geral guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual houve uma parcial retratação, nestes termos (eDOC 46, p. 24):



    “Diante de tais considerações, exerço o juízo de retratação para dar parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, reformando a sentença quanto à declaração do direito dos autores-apelados à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior, a qual tem eficácia a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016).”



    Após, a Presidência da Turma Recursal do TJ/MS, ao verificar manifestação da parte recorrente, determinou a remessa dos autos a esta suprema Corte (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de retratação, asseverou que (eDOC 46, p. 21-24):



    “Assim, diante da existência de entendimento específico sobre a matéria, firmado sobre o regime de repercussão geral perante o STF, altero o entendimento por mim anteriormente externado, e acompanho a conclusão apontada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713. 



    Contudo, é sabido que, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário e a equiparação das funções exercidas, em 12.04.2016, foi editada a Lei Estadual n. 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, a propósito: 



    (…)



    Ou seja, essa lei reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que nos faz concluir que a retratação deve ser exercida para dar parcial provimento ao recurso, afastando a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    Conforme ementa do acórdão exarado pelo referido Órgão de Superposição, a retroatividade vedada pela tese 1.126 é somente referente à data anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, sendo que o art. 5º da referida lei prevê que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14/04/2016 e que seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. 



    No entanto, o pedido dos autores não está restrito ao período anterior à Lei Estadual, tanto que pediu a equipação entre os cargos e o pagamento em definitivo e de uma única vez das diferenças salariais, considerando que a lei previu o incremento salarial de forma gradativa, conforme pedido que transcrevo a seguir (f. 11): 



    (…)



    Observa-se, ainda, que o pedido englobou o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (09.11.2018), o qual não foi afetado pelo Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). 



    (…)



    Diante de tais considerações, exerço o juízo de retratação para dar parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, reformando a sentença quanto à declaração do direito dos autores-apelados à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior, a qual tem eficácia a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016).”



    A controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Observe-se que ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, o ato reclamando deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no acórdão recorrido revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas ARE 1.384.615, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022; RE 1.388.465, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; RE 1.390.442, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe08.07.2022; RE 1.404.755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente